Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022806-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), AUTOMOVEL CLUBE DE SINOP - CNPJ: 01.089.253/0001-46 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS - CPF: 813.446.941-87 (EMBARGANTE), FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 922.103.841-68 (EMBARGANTE), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

EMBARGADO(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR RECURSAL

COM EFEITO SUSPENSIVO ANTECEDENTE

- AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO – DEFERIMENTO DA MEDIDA PARA A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM LIMINAR DE AGRAVO – OMISSÃO QUANTO À INADMISSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO

-

NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DO INTERNO COM OUTRO RECURSO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

2. Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS

EMBARGADO(S):

AUTOMÓVEL CLUBE DE SINOP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS
e
MARIA APARECIDA PEREIRA SANTOS
contra o v. acórdão de ID. n. 279906360, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes por
contra a decisão monocrática de ID. n. 234541670, da lavra desta Relatora, a qual
deferiu
a medida acautelatória postulada para manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, determinando, porém, que automóvel clube postulante, ora agravado, se abstivesse de proceder alterações físicas na área e nos prédios do imóvel cuja posse se disputa, não podendo arrendá-lo, dá-lo em garantia real, onerá-lo a qualquer título ou, ainda, compromissá-lo sob qualquer justificativa, até ulterior deliberação.

Sustentam que o primeiro vício por omissão não apreciado pelo acórdão e que tem o condão de influenciar na conclusão adotada (art. 1.022 c/c IV, art. 489, CPC), reside no fato de que, apesar de a
preliminar de não conhecimento recursal
ter sido apreciada, o foi de forma parcial, visto que não afastou todos os fundamentos trazidos pelos ora embargantes.

Explicam que, conforme se observa no tópico preliminar “2.2” das razões do agravo interno, a postulação recursal de não conhecimento do pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora embargado, além de fundada na interpretação conjunta dos artigos 1.009 e 1.012, §§ 3º e 4º do CPC/15 – que, aliás, não foram sequer mencionados no acórdão embargado e, portanto, não afastados – a decisão colegiada embargada não apreciou tampouco afastou os precedentes jurisprudenciais indicados pelos embargante e que são diametralmente contrários à conclusão do acordão.

Pontuam que, não obstante o livre convencimento motivado, os princípios do devido processo legal (art.1º, do CPC/15), do contraditório (art.7º, do CPC/15) e do dever de esclarecimento (art. 489, § 1º, do CPC/15 c/c art. 93, IX, da CF/88), exigem do magistrado a valoração dos argumentos de defesa, seja para acolher ou rejeitá-los, garantindo a possibilidade de a parte influenciar no resultado o acórdão.

Asseveram que, de acordo com tais dispositivos de lei e precedentes judiciais apontados, e não considerados pelo aresto, o manejo do pedido de efeito recursal suspensivo nesta superior instância exige a prévia interposição do recurso de apelação na instância de origem.

Aduzem que ao decidir em sentido contrário aos fundamentos levantados pela parte ora embargante, seria imprescindível que eles fossem apreciados e justificadamente rejeitados, o que não ocorreu, ensejando a omissão.

Afirmam, também, que a despeito de concluir que não caberia discutir a matéria de fundo relacionada à tutela possessória neste agravo interno, mas apenas nos autos do Agravo de Instrumento n 1014059-56.2024.8.11.0000, o colegiado ignorou a norma processual exige a reunião de 2 (dois) ou mais recursos conexos para julgamento conjunto, qual seja, o §3º do art. 55 do CPC/15.

Consignam que embora não se desconheça o fato de que o mérito da tutela possessória já foi objeto de julgamento nos autos do citado AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000, imperioso relembrar, que nos autos do referido recurso consta pedido preliminar de reconhecimento da perda do interesse recursal em razão da prolação de sentença em primeira instância, que, aliás, é passível de recurso às instâncias extraordinárias, de modo que o julgamento ainda poderá ser declarado prejudicado em caso de acolhimento da preliminar naqueles autos.

Ponderam também que seria imprescindível a análise do mérito da tutela possessória neste agravo interno, qual seja, o motivo de que a prova testemunhal produzida nos autos da
Ação de Usucapião
n. 1026349-92.2023.8.11.0015 encontrava-se colacionada apenas nestes autos, por ter sido produzida posteriormente àquele recurso.

No mais, prequestionam a possível afronta aos artigos 1º e 7º, art. 489, § 1º, IV, c/c 1.022, todos do CPC/15 para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID. n. 286415351, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, ao contrário do que tentam fazer crer os embargantes, o aresto não deixou de apreciar qualquer arguição da parte ora embargante.

Particularmente em relação à preliminar de inadmissibilidade do pedido de efeito suspensivo deferido na decisão de ID. n. 234541670, o fundamento dessa prefacial reside na alegação de que a postulação do efeito pretendido somente mostra cabível acaso já interposto o apelo, segundo a interpretação que os ora embargantes deram aos §§3º e 4º do art.1.012 do CPC/15.

E, rebatendo essa tese trazida no Agravo Interno, o voto condutor do aresto embargado expôs que, embora o efeito suspensivo recursal seja, em regra, aviado após o recurso já interposto, em casos esporádicos, se revela admissível o requerimento desse efeito de maneira
antecedente
, a partir de uma interpretação dialógica entre parágrafo único do art.995 combinado com o parágrafo único do art.294 e do art.299, todos do CPC/15, já que por questões alheias à vontade do agravado, este se viu impedido de interpor o competente recurso de apelação em face da sentença extintiva proferida na origem, em função da inércia do juízo em analisar os embargos de declaração opostos pelos réus, ora embargantes, há mais de um ano.

É o que se pode depreender do seguinte trecho do aresto embargado:

“
Da inadmissibilidade do pedido de efeito suspensivo por ausência de previsão legal. Possível decisão
extra petita
.

Ainda de forma prefacial, os recorrentes arguiram a inadmissibilidade do pedido de efeito suspensivo por ausência de previsão legal, sendo imprescindível, para tanto, que o recurso de apelação contra a sentença extintiva já tivesse sido interposto na origem, bem como em função da perda superveniente do interesse recursal do
AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, em face da prolação de sentença nos autos originários.

Embora suscitada em capítulo apartado, a presente prefacial está intimamente atrelada à preliminar subsequente, na qual os agravantes internos suscitaram a violação ao
princípio da congruência
sob o argumento de que, apesar de o automóvel clube autor da demanda ter postulado apenas a suspensão dos efeitos da sentença proferida na ação possessória, a decisão ora impugnada que deferiu a medida cautelar para
“manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
AI n. 101405956.2024.8.11.0000
”
, em manifestação
extra petita
.

Diante disso, passo a apreciar ambas as arguições no mesmo tópico.

Nesse viés, não há se falar em inadmissibilidade do pedido cautelar aviado pelo litigante interessado e conhecimento do pedido de
tutela cautelar recursal com pedido de efeito suspensivo antecedente
na forma do parágrafo único do art.995 combinado com o parágrafo único do art.294 e do art.299, todos do CPC/15, os quais assim prescrevem:

‘Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada,
pode ser concedida em caráter antecedente
ou incidental.’

‘Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e,
quando antecedente
, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.

Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e
nos recursos a tutela provisória
será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.’

‘Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.’

Ora, a interpretação dialógica dos aludidos dispositivos legais, em especial a norma do parágrafo único do art. 299 do CPC/15 – que trata da possibilidade do manejo de pedido de
tutela provisória
(gênero) no âmbito recursal sem vedar a
tutela cautelar de caráter antecedente
(espécie), isto é, antes mesmo da interposição do recurso cabível contra decisão cujos efeitos se pretende sustar – nos permite inferir que, se por alguma razão relacionada à urgência da medida pretendida e/ou para impossibilidade, dificuldade ou inconveniência momentânea do manejo da apelação, o presuntivo apelante lance mão da
tutela provisória recursal de caráter antecendente
.

Nesse sentido, assim lecionam
Rodrigo Nery
e
Paulo Portuguez
:

‘A nosso ver, parece mais adequado compreender que, ao prever a possibilidade de tutela provisória recursal a ser concedida pelos tribunais, sem distinguir que tipo de técnica seria essa (se antecedente ou incidental), o artigo 299, parágrafo único, do CPC faz ser possível requerer em caráter antecedente ao recurso de apelação uma tutela provisória. Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação, já poderá ser protocolado o pedido de tutela provisória recursal, que terá caráter antecedente.’
(
in

A possibilidade de tutela provisória antecedente recursal na apelação
.
CONSULTOR JURÍDICO
, publ. em 30/01/2022, disponível em:
https://www.conjur.com.br/2022-jan-30/opiniao-tutela-provisoria-antecedente-recursal-apelacao/
)

E é exatamente esse o caso dos autos.

Isso porque, conforme se pode depreender dos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015, uma vez proferida a sentença extintiva de ID. n. 163979185 daqueles autos, ainda em 30/07/2024, ambas as partes opuseram embargos declaratórios tendo as últimas contrarrazões sido protocolizadas ainda em 03/09/2024, sem que, até o presente momento tais aclaratórios tivessem sido examinados pelo juízo singular, de modo a deflagrar o prazo para a apelação.

Afinal, consoante dispõe o art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos.

Assim, considerando que o autor havia logrado obter uma liminar possessória nos autos do Agravo de Instrumento
n. 1014059-56.2024.8.11.0000
, tinha pleno interesse na sustação dos efeitos da sentença extintiva, o que por si só justifica o pedido de tutela cautelar de caráter antecedente, ou seja, ante da interposição do recurso de apelação prometido.

Do contrário, como ele próprio afirmou nas razões da inicial deste expediente, ficaria em um limbo processual, sem poder obter a tutela provisória pretendida, o que não se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Já no que tocante à alegação de violação ao
princípio da congruência
em razão de esta relatora ter deferido a medida cautelar para
‘manter os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do
AI n. 101405956.2024.8.11.0000
’
, em manifestação
extra petita
, quando o postulado pela parte adversa se restringia ao pedido cautelar de efeito suspensivo para a sustação dos efeitos da sentença, a questão merece ser analisada sob uma óptica integrativa e consequencial, ou seja, o resultado prático pretendido.

Isto porque, já consagrada na doutrina a possibilidade da fungibilidade entre as tutelas provisórias de urgência, podendo deferir a medida que, sob sua óptica, se afigure mais adequado aos fins pretendidos. Senão vejamos:

‘
A fungibilidade é uma manifestação da necessidade de aproveitamento de atos processuais já praticados, com o que reside nos domínios da economia processual e da razoável duração do processo (arts. 5º, LXXVIII, da CF, e 4º). Nessa perspectiva, sendo possível conhecer o pedido de tutela satisfativa (antecipada) com se pedido de tutela cautelar fosse (e vice-versa), seja formulado de forma incidental, seja de maneira antecedente, uma interpretação conforme ao direito fundamental à duração razoável do processo autoriza esse aproveitamento
. Inspirado nessa mesma linha de efetiva prestação da tutela jurisdicional, tendo o Código encampado claramente uma preferência pela prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões meramente processuais (arts. 317 e 488), é igualmente evidente a possibilidade de se aplicar a regra da fungibilidade entre os pedidos de tutelas provisórias da maneira mais ampla possível
’
. (MARINONI, Luiz;
in
Curso de Processo Civil, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, vol. II, p. 222)

Com isso, embora o autor tenha postulado a concessão de uma tutela cautelar recursal com pedido de efeito suspensivo antecedente, nas razões do pedido se evidencia, a todo tempo, que a finalidade precípua o pedido de suspensão dos efeitos da sentença extintiva, a ser objeto de apelação a tempo e modo, não é outra senão obter a prevalência dos efeitos da tutela recursal de urgência deferida em seu favor nos autos do Agravo de Instrumento n. 101405956.2024.8.11.0000.

Senão vejamos:

‘Por tal razão, pede a parte autora pelo recebimento e acolhimento da presente ação cautelar recursal antecedente, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, por estar demonstrado e atendido o requisito da probabilidade de provimento do recurso a ser interposto e existir risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, e 1.012, § º4, do CPC, A FIM DE QUE SEJA DADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EFEITOS DA SENTENÇA DO PROCESSO Nº 1008489-44.2024.8.11.0015,
nos termos em que proferida a decisão de antecipação de tutela nos autos do agravo de instrumento nº 1014059 56.2024.8.11.0000, até o exame de mérito da apelação a ser interposta
, ou até o trânsito em julgado da sentença, caso não interposto tal recurso.’

Nesse viés, não há que se falar que o comando do decisório ora impugnado tenha sido
ultra petita
à medida em que, em última análise, o seu dispositivo atingiu exatamente aquilo que almejava o autor.

Afinal, com a sustação dos efeitos da mora, o que prevalece são os efeitos da liminar recursal deferida nos autos do AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000, porquanto não revista nesta superior instância, seja por essa relatora, seja por esta C. Câmara.

Ainda nesse âmbito, e como consequência lógica da sustação dos efeitos da sentença extintiva proferida na
Ação de Interdito Proibitório
n. 1008489-44.2024.8.11.0015 inviabilizam o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal nos autos do AI n. 1014059-56.2024.8.11.0000 como pretendem os agravantes internos.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito recursal.” (ID. n. 279906360 - Pág. 9/13)

Ora, o simples fato de a fundamentação não ter feito qualquer alusão aos §§3º e 4º do art.1.012 do CPC/15, que versa sobre a regra geral acerca do pedido de efeito suspensivo em sede de apelação, quando, na hipótese, se concluiu pela plausibilidade e conveniência da forma excepcional do pedido desse efeito anteriormente à interposição do apelo não tem o condão de acarretar a apontada omissão.

Além disso, importante também lembrar que, ainda que julgado tenha se colocado em dissonância com essa ou aquela jurisprudência (elemento externo) invocada pela parte embargante, não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pelos embargantes não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

De qualquer forma, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Além do mais
, não há se falar em omissão por inobservância da norma do §3º do art.55 do CPC/15 em razão do não julgamento simultâneo deste
Agravo Interno
com o
Agravo de Instrumento n. 1014059-56.2024.8.11.0000
.

Primeiramente, porque o referido dispositivo legal preceitua que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, e não os recursos.

À uma porque, segundo o referido dispositivo legal, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, e não os recursos tirados de decisões de natureza e conteúdo diversos.

Nesse viés, ainda que possa se revelar conveniente o julgamento conjunto de recursos de modo a evitar decisões conflitante, a necessidade ou não dessa reunião fica à discricionariedade do relator.

Na hipótese, não havia essa necessidade já que, o objeto da apelação a ser interposta pelo ora embargado nos autos da ação possessória originária está delimitado pelo próprio teor do referido veredicto, qual seja, a legitimidade ou não do embargado para a propositura do interdito.

À duas, porquanto as decisões proferidas num e noutro recurso não se revelaram inconciliáveis entre si. Ao contrário.

De igual forma, inconveniente que, nos autos do pedido de efeito suspensivo antecedente ao apelo a ser interposto em face da sentença extintiva proferida na ação possessória de origem, se queira se enveredar pelas discussões travadas na ação de usucapião sob a justificativa de conexão à medida em que, na forma da Súmula 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Por fim, não há se falar em qualquer afronta
aos

artigos 1º e 7º, art. 489, § 1º, IV, c/c 1.022, todos do CPC/15,
como sugerem os embargantes.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025